Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida no dia 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 467.964.011-15, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de  quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça  ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No dia 18/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, por violações ocorridas em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024.



    Destacou-se que a ré está comparecendo semanalmente ao juízo fiscalizador (eDoc. 58).



    Conforme despachos de IDs: 08636989 e 6c71509f (eDocs. 37 e 59), determinei a intimação da defesa da ré para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A defesa apresentou as seguintes justificativas (eDocs. 63 e 65):



    “A ora Denunciada foi instada a justificar eventuais descumprimentos das medidas cautelares, o que faz aduzindo que tem passado por sérios problemas de saúde, tendo inclusive dois netos que tem que auxiliar.



    (...).



    De mais a mais, entende que todas as questões aventadas no ofício foram satisfatoriamente explicitadas, o que faz também com os anexos documentos (atestados médicos, pedidos de exames e demais declarações).”



    “(I) na data de 02.01.2024, estava na residência de sua filha (...), comemorando o aniversário dos netos (...), bem como na data de 17.02.2024, no aniversário do neto (...), e também na data de 16.04.2024, (...) (Certidões de Nascimentos anexas); (II) nas datas de 18.01.2024 e 24.01.2024 estava em cultos na igreja, conforme declaração do pastor, anexa; (III) do dia 28.04.2024 até o dia 06.05.2024, esteve a trabalho, na cidade vizinha de Vazante-MG, vendendo todos os produtos que já haviam sido confeccionados, antes da prisão ocorrida (...), sendo esta, atualmente, a única fonte de renda da declarante (que, diga-se de passagem, cuida do marido com deficiência mental); do dia 08.05.2024 até 20.05.2024, sempre das 13h às 21/22h, esteve a trabalho, na cidade vizinha de Ouvidor-GO, vendendo o restante dos produtos que já haviam sido confeccionados antes da prisão ocorrida”



    Foram juntados aos autos documentos para comprovar o alegado (petição STF nº 81.850/2024). 



    É o relatório. DECIDO.



    A ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Conforme relatado, no dia 18/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, por violações ocorridas em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024, informando 81 (oitenta e uma) ocorrências referentes a: (i) Área de inclusão (inc); Sem sinal de GPRS; Bateria baixa (uBat); e Movimento sem sinal de GPS (uMov).



    Não bastasse, em justificativa apresentada, a ré informa que “ do dia 28.04.2024 até o dia 06.05.2024, esteve a trabalho, na cidade vizinha de Vazante-MG”, mesmo diante de decisão por mim proferida em 29/4/2024, na qual indeferi requerimento de flexibilização das medidas cautelares formulado pela Defesa, no sentido de ausentar-se da Comarca, com o intuito de locomover-se até a cidade de Vazante/MG, em datas específicas, pois ausente motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, e inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Observo que a ré insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 8/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 467.964.011-15.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente